Tribunal: TCU
Processo: 032.111/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3020/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse dos srs. Irlan Silva Ribeiro e Severino José Xavier Filho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer, quanto aos demais, a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 032.111/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Paula Santos (XXX.395.791-XX); Francisco Carlos Breus (XXX.193.709-XX); Francisco Carlos Leal de Souza (XXX.801.773-XX); Gustavo Scarpellini de Mello (XXX.118.860-XX); Hamilton Dias dos Santos (XXX.997.091-XX); Irlan Silva Ribeiro (XXX.555.983-XX); Israel Rodrigues Neves (XXX.590.891-XX); Ivon Pereira de Araujo (XXX.622.392-XX); Joelcio Lima Cavalcante (XXX.268.102-XX); Severino José Xavier Filho (XXX.287.224-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que observe, no tocante às demais concessões, alusivas a ex-integrantes da carreira policial federal inativados com fundamento na Lei Complementar 51/1985, as orientações estabelecidas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .